Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 805 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
II - Não obstante a ausência das condições previstas no § 2o do artigo 840 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “Além das hipóteses de concordância do credor e de dificuldade de remoção do bem constrito (art. 666, § 1o do CPC), o devedor poderá permanecer na sua posse, exercendo o encargo de depositário, quando a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos" ( REsp 1304196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004960-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), REAL POSTO CENTER LTDA - CNPJ: 36.880.664/0001-30 (AGRAVANTE), CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO - CNPJ: 29.325.638/0001-84 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA CRISOSTOMO - CPF: 054.022.367-04 (ADVOGADO), RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES - CPF: 076.495.067-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 805 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não obstante a ausência das condições previstas no § 2o do artigo 840 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
Além das hipóteses de concordância do credor e de dificuldade de remoção do bem constrito (art. 666, § 1o do CPC), o devedor poderá permanecer na sua posse, exercendo o encargo de depositário, quando a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos
" ( REsp 1304196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
REAL POSTO CENTER LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1000496-89.2021.8.11.0035, opostos pelo
CONSÓRCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO
, atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante aduz que, além da ausência de fundamentação acerca dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a decisão recorrida alterou a guarda dos bens penhorados que, por lei, devem ficar em poder do exequente.

Afirma que os embargos à execução foram protocolados sem a juntada das peças processuais relevantes da execução, em afronta ao contido no artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil e sem a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, ao arrepio do que preconiza o artigo 917, § 3o, da legislação processual.

Assim, requer a suspensão da decisão que atribuiu efeito suspensivo à demanda executiva e confiou ao agravado o depósito dos bens móveis penhorados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 122267955).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, a empresa agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que, além de descumprir a ordem de devolução dos bens móveis aludidos neste recurso, proferida há mais de ano nos autos da demanda executiva de n. 1000437-72.2019.8.11.0035 (id. 42900680), a parte agravada ainda demonstrou a presença do requisito do
periculum in mora
caso os bens móveis permaneçam na posse da exequente, ora agravante.

Da análise dos autos, constata-se que foi deferida em favor da agravante, nos autos de execução mencionados, a tutela cautelar antecedente, com o consequente arresto de bens para saldar a dívida executada. Todavia, a exequente/agravante deixou de formular o pedido principal no prazo legal, o que culminou na cessação da eficácia da medida e na extinção do feito cautelar, sem resolução do mérito, tendo sido determinada a devolução dos bens arrestados na data de 09.11.2020.

Passado mais de ano da ordem de devolução dos bens, a requerente continua usufruindo dos veículos arrestados, sem autorização judicial, conforme demonstram as imagens acostadas à id. 53710270, o que pode gerar desgaste e depreciar os referidos veículos, que inclusive são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial do devedor, consoante consignado na decisão recorrida.

De outra feita, não obstante a ausência das condições previstas no § 2o do artigo 840 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "embora tenha sido alterada a regra geral no tocante à nomeação do depositário de bens constritos para a garantia da execução (art. 666, § 1o), sendo tal encargo, após a Lei 11.382/2006, preferencialmente atribuído a outrem que não o próprio devedor, essa nova regra, de fato, não é absoluta, devendo ser cotejada com as demais regras e princípios do processo de execução, notadamente, o da menor onerosidade, prevista no art. 620 do CPC. Além das hipóteses de concordância do credor e de dificuldade de remoção do bem constrito (art. 666, § 1o do CPC),
o devedor poderá permanecer na sua posse, exercendo o encargo de depositário, quando a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos
" ( REsp 1304196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REMOÇÃO DO BEM PENHORADO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DOS BENS. POSSIBILIDADE
. INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO TRABALHO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Esta Corte já se manifestou no sentido da
possibilidade de permanência dos bens penhorados com o executado, quando a remoção puder lhe causar evidentes prejuízos, além das hipóteses de concordância do credor e dificuldade de remoção do bem constrito
. (AgRg no AREsp 418.768/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014).”
(TJ-PR - AI: 00624327320198160000 PR 0062432-73.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/03/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. ARTIGO 805 DO CPC
. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução que, considerando pedido expresso da credora, determinou a remoção de veículo para a posse da exequente, anteriormente sob a posse do executado.
2. A exequente manifestou-se no sentido de não mais concordar com a nomeação do agravante como fiel depositário do veículo, o que, a princípio, afasta o disposto no § 2o do inciso II do artigo 840, segundo o qual o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3
. No entanto, a execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medidas menos gravosas ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC.
4. A existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran tem o condão de garantir o direito do credor, pois evita a ocorrência de fraude à execução e, ao mesmo tempo, possibilita que a execução se dê de forma menos gravosa ao executado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07024905020218070000 DF 0702490-50.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2021) (g.n.)

Por fim, da atenta leitura da decisão objurgada, nada consta acerca de eventual afronta aos artigos 914, § 1o e 917, § 3o do Código de Processo Civil, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventos litis
, se limita ao exame do acerto ou não daquilo que foi decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022